Tribunal: TJBA
Processo: 8062523-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8062523-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: AELMO SAMPAIO DE OLIVEIRA Advogado(s): MICHELLE MORAES LINS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. APELO DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITOS ANTIGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062523-54.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.